Tribunal: TJDFT
Processo: 0715686-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715686-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ELIVANIA DE JESUS SIMAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46105143) interposto por BANCO PAN S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento movida por ELIVANIA DE JESUS SIMÃO em desfavor do agravante, deferiu os pedidos de tutela de urgência, formulados pela autora. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 46105152): Cuida-se ação de conhecimento na qual a autora almeja declaração de inexistência de débito cumulada com pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em pedido de antecipação de tutela, pretende a suspensão da exigibilidade da dívida e que seja determinado ao requerido se abster de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Aduz que lhe foi oferecida, por meio de WhatsApp, a contratação de novo empréstimo bancário para quitação de empréstimos que a autora já havia contraído. Para tanto, informou à empresa NARDO CRED, CNPJ 47.074.959/0001-35 todos os seus dados e cópias de documentos pessoais. Recebeu o valor contratado, R$ 12.512,78; reteve a quantia de R$ 1.1000,00; e o restante transferiu para a empresa realizar a quitação dos empréstimos, mas isso nunca aconteceu, permanecendo todos ativos e, agora, também está sendo debitado no seu provento de aposentadoria o valor de R$ 342,00 mensal, a título de prestações do novo empréstimo. Foi determinada a emenda da inicial, vindo a petição de ID. 152525761 e documentos anexos. Foram solicitados esclarecimentos à autora, que os ofertou na petição de ID. 153468797. É o relatório. DECIDO. Recebo a emende de ID. 152525761. Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo estarem presentes os elementos necessários à concessão da tutela de urgência. Os documentos colacionados (ID. 151301010, 151301011, 151301012, 151301013 e 151301014) emprestam credibilidade à narrativa da autora, eis que espelham a existência de novo empréstimo junto ao requerido, transferência dos valores a terceiro, carta de quitação de empréstimo ou suposto empréstimo anterior, e cobrança das parcelas do novo empréstimo, sugerindo que, de fato, houve a captação de mútuo mediante fraude. Ressalto que somente é possível iniciar-se ação como a supostamente ocorrida nos autos se terceiro tiver conhecimento dos dados da autora junto à instituição financeira, os quais deveriam ser sigilosos, e, posteriormente, mediante a utilização de documentos pessoais da vítima contratar junto ao banco réu, em nome dela, sem a devida autorização, um mútuo bancário. Cuida-se de fato que, infelizmente, tem se tornado corriqueiro, alcançando consumidores, na maioria das vezes, em situação de vulnerabilidade, mas sem alcance suficiente para exigir das instituições financeiras maior cautela na concessão de financiamentos. Além disso, exigir da autora o pagamento das parcelas mensais durante o trâmite processual impactaria sobremaneira sua renda mensal, eis que pessoa considerada de baixa renda. Para constatar tal fato, basta verificar a base de cálculo para empréstimo consignado, R$ 1.627,50. Por outro lado, a medida é reversível, porquanto, a qualquer momento, poderá ser restaurado o desconto das parcelas do empréstimo bancário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência. Determino ao requerido que, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda o desconto das parcelas, no valor de R$ 342,00, referentes ao mútuo de contrato n. 365345031-6, feito no benefício previdenciário da autora; bem como se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento da causa. Fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais para cada parcela do empréstimo descontada indevidamente e para cada ato de restrição cadastral. Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, que o contrato de empréstimo entabulado com a agravada ocorreu sem qualquer vício ou defeito, através de assinatura digital, por biometria facial, mediante depósito da quantia na conta corrente da recorrida. Alega, ainda, que a parte requerente confirma o recebimento do valor contratado e o repasse de parte do montante a terceiros, motivo pelo qual o ônus do ato imprudente não deve ser transferido ao recorrente. Argumenta que as alegações apresentadas pela postulante demandam dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Pede a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão recorrida para restauração dos descontos mensais no benefício da agravada, e, no mérito, o provimento recursal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil (CPC), o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência almejada. Ressalte-se que a relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Ademais, a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prescreve: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. De um juízo perfunctório, vislumbra-se que a citada contratação de empréstimo, da forma como narrada pela autora, somente foi viável em decorrência de acesso de dados bancários da requerente por terceiros. Com isso, é inafastável o dever da instituição bancária ré de adoção de protocolos de segurança voltados ao controle, tanto quanto possível, da indevida utilização de informações e contratação de serviços em nome de seus correntistas por malfeitores. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 479/STJ. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos no contracheque da autora, referentes aos empréstimos consignados descritos na inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto indevido. 2. Diante dos fortes indícios de fraude na contratação dos empréstimos questionados, o juízo a quo compreendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para deferir a tutela provisória de urgência. 3.1 Em que pese a alegação do agravante quanto à regularidade dos contratos nos termos entabulados entre as partes, verifico que o recorrente não se desincumbiu de provar que o alegado dano decorrente de suposta fraude eletrônica na contratação foi produzido em razão de ato da própria vítima agravada ou de terceiro desvinculado da conduta da instituição financeira. 3.2 Além disso, o agravante apenas alega que a contratação do cartão de crédito consignado se deu por meio de contato telefônico, mas não apresenta a gravação da respectiva conversa a fim de corroborar os termos da contratação. 3.3 Tampouco há comprovação inequívoca da contratação do empréstimo consignado n. 355828507 no valor de R$ 51. 841,60 (cinquenta mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) porque o código de autenticação eletrônica vinculado ao contrato em questão por si só não é suficiente para rastrear a transação apontada sem a realização de perícia técnica no juízo de origem, diante da verossímil suspeita de vício de consentimento na contratação da portabilidade de empréstimo consignado entre a autora e o primeiro réu (Banco Pan S.A.) - confira-se a juntada de boletim de ocorrência policial que aponta fortes indícios da fraude supostamente perpetrada por estelionatários. 3.4 Soma-se a isso a constatação do perigo de dano na medida em que a continuidade dos descontos realizados pelo agravante réu "pode carrear grave dano à autora, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar". 3.5 Por oportuno, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada, "visto que, em sendo julgado improcedente o pedido da autora, os réus poderão cobrar o valor integral devido, inclusive com os encargos pactuados". 4. De mais a mais, é assente na jurisprudência do STJ que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Enunciado da Súmula 479/STJ). 5.1 Conforme o art. 297 do CPC, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC) 5.2 No caso em apreço, não há falar em redução da astreintes porque a multa aplicada reflete somente 30% do que a instituição financeira vem descontando do contracheque da autora. 5.3 "O valor da multa fixada em três vezes o valor de cada desconto indevido não é excessivamente onerosa, porquanto em conformidade com os parâmetros de suficiência, compatibilidade, proporcionalidade e razoabilidade" (Acórdão 1414517, 07423575020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão a quo mantida. (Acórdão 1688057, 07309458820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, inteligência da Súmula 479 do STJ. 3. O êxito do autor/agravante em apresentar provas e indícios de fraude na contratação de empréstimo por meio do agravado, possibilita a suspensão dos descontos feitos em seu contracheque, a fim de impedir o prejuízo do consumidor, parte sabidamente hipossuficiente na relação consumerista, sobretudo quando a medida se mostra reversível. 4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1672294, 07189931520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões do agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois, caso se sagre vencedor ao final da demanda, poderá ser ressarcido da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo para o cumprimento da tutela antecipatória. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador